Tribunal: TJPA
Processo: 0801527-64.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801527-64.2022.8.14.0115

APELANTE: HERCULES GOMES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Condenação mantida. Palavras da vítima corroboradas por outras provas. Culpabilidade, motivos e circunstâncias negativamente valorados. Agravante do art. 61, II, "f", do CP. Inexistência de bis in idem. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por HÉRCULES GOMES CARDOSO contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida à instância ad quem envolve:

(i) a alegação de insuficiência probatória, com pedido de absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo;

(ii) subsidiariamente, a pretensão de reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena no mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, coerente e detalhada, foi corroborada por elementos objetivos constantes nos autos, especialmente pelo boletim de ocorrência e laudo de exame de corpo de delito, preenchendo os requisitos do art. 155 do CPP.

4. A condenação não se fundamentou exclusivamente na palavra da ofendida, sendo incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

5. Correta a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do CP, em razão da violência física e simbólica praticada, do contexto de dominação e ciúmes, bem como da agressão em via pública e do uso de objeto da vítima para intensificar o sofrimento.

6. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em conjunto com a incidência da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "É válida a condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica quando a palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é corroborada por prova pericial." 2. "Não configura bis in idem a aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, em conjunto com a incidência da Lei nº 11.340/2006, quando evidenciada a violência doméstica contra a mulher."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 61, II, "f"; CPP, art. 155; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por HERCULES GOMES CARDOSO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou a pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 23/11/2020, por volta das 19h00min, em via pública, na avenida Orival Prazeres, bairro Bela Vista, neste município, o denunciado HERCULES GOMES CARDOSO, agindo livre e conscientemente, com animus laedendi, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, ofendeu a integridade física da vítima, sua companheira Tatiane Czidrowski Sovistak, ocasionando as lesões descritas no exame de corpo de delito às págs. 24/26 – ID. 74022823. Segundo foi apurado, no aludido dia, hora e local, a vítima caminha em via pública, ocasião em que o denunciado, de quem estava separada, lhe abordou e iniciou uma discussão, momento em que segurou fortemente seus braços e lhe desferiu um soco na região do tórax. A ofendida logrou desvencilhar-se do ex-companheiro e dirigiu-se à sua residência. Após, ao comparecer em sede policial para relatar o ocorrido, foi submetida a exame de corpo de delito, o qual constatou as agressões sofridas (págs. 24/26 – ID. 74022823). Neste contexto, verifica-se que o crime de lesão corporal perpetrado constitui delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsão do artigo 5°, inciso III, e artigo 7°, inciso I, ambos da Lei Maria da Penha (...)”

Em razões recursais (ID 30195153), a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a r. sentença condenatória fundamentou-se em um conjunto probatório frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório, violando o princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada no mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal.

Em contrarrazões (ID 30195155), o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto por Hércules Gomes Cardoso, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto em favor de HERCULES GOMES CARDOSO.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a r. sentença condenatória fundamentou-se em um conjunto probatório frágil e insuficiente para sustentar um decreto condenatório, violando o princípio do in dubio pro reo.

Todavia, analisando-se detidamente as provas coligidas e citadas pelo magistrado na sentença recorrida, observa-se que não tem razão o apelante.

O apelante foi condenado pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 30195115 – Págs. 05/39) e o Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 30195115 – Págs. 24/26).

Merece destaque o firme relato prestado em juízo pela vítima T. C. S., esclarecendo que, à época dos fatos, era ex-companheira do acusado Hercules. Segundo suas declarações, encontrava-se em via pública no dia do ocorrido, quando foi surpreendida por um reencontro fortuito com o réu, ocasião em que passou a ser agredida fisicamente. Relata que foi enforcada com o uso de um capacete, além de ter sofrido diversos socos no rosto e na região do tórax, sendo ainda ameaçada de morte pelo agressor.

Da leitura atenta do depoimento prestado, verifico que a vítima esclareceu com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Dessa forma, constata-se plena coerência entre o relato da vítima e os elementos constantes da prova pericial, atendendo integralmente às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, o qual determina que o juízo se forme a partir de provas produzidas sob o contraditório.

Ademais, a alegação defensiva no sentido de que a condenação teria se baseado exclusivamente na palavra da ofendida não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos, o qual apresenta elementos objetivos que corroboram a narrativa acusatória, como verificado no caso em exame.

Sendo assim, as provas que serviram para formar a convicção do juízo a quo são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

Além do mais, em crimes dessa natureza a palavra da vítima possui especial relevância, mormente pelo fato de que os crimes de violência doméstica são cometidos às escondidas. Colaciono:

“A jurisprudência do STJ confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes ocorridos no contexto doméstico, corroborada por laudo pericial, o que fundamentou a condenação.” (AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Desta forma, a versão apresentada pela defesa mostrou-se isolada das demais provas produzidas, tendo o magistrado sentenciante a prerrogativa de valorar a prova conforme seu entendimento, fundamentando suas conclusões (princípio do livre convencimento motivado).

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição, pois a conduta do réu se coaduna com os crimes previstos no art. 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei Maria da Penha, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em in dubio pro reo.

Julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da pretensa reforma na dosimetria da pena.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja aplicada no mínimo legal e o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal.

A defesa se insurge quanto a fundamentação das vetoriais culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, alegando que a fundamentação lançada foi genérica e inidônea.

Não assiste razão à defesa.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) Culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade, é intensa e desborda do tipo penal, especialmente porque o réu vulnerou a região do tórax da vítima – ‘a região do peito’, como a vítima fala em sede policial –, a qual possui especial significado, como um verdadeiro símbolo da feminilidade, e vulnerou, inclusive, ao desferir um murro, havendo manifesta desproporção de força e resistência entre um homem e uma mulher;

Os Motivos também são negativos, quais sejam, ciúme e posse pela ex-companheira;

As Circunstâncias também são negativas, já que o réu atacou a vítima em plena via pública, inclusive fazendo uso do próprio capacete da ofendida para enforcá-la, motivo pelo qual, diante desses vetores valorados negativamente. (...) (Grifo nosso)

(...)”

Nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais do delito, a fim de permitir ao julgador a fixação da sanção penal de forma individualizada, proporcional e justa, considerando-se as particularidades concretas da conduta delituosa.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado a quo entendeu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias do crime, aplicando a pena-base em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

No presente caso, a culpabilidade do agente merece valoração negativa, à luz do que dispõe o art. 59 do Código Penal, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta ultrapassa os limites ordinários do tipo penal imputado.

Com efeito, conforme delineado na sentença, o réu dirigiu agressões físicas contra a vítima, especificamente desferidas na região dos seios, parte do corpo revestida de especial sensibilidade e simbologia, o que revela não apenas a intenção de ofender a integridade física, mas também uma dimensão de humilhação moral e atentado à dignidade da pessoa da ofendida. Tal circunstância qualifica a ação como particularmente opressiva e vexatória, denotando desprezo pela condição da vítima enquanto mulher.

Acrescente-se, ainda, que a manifesta desproporção de força física e de resistência entre os envolvidos, sendo o agressor homem adulto e a vítima uma mulher, agrava significativamente o grau de reprovabilidade da conduta. Trata-se de situação em que o agente se valeu da superioridade física para impor violência injusta, em um cenário de evidente vulnerabilidade da vítima.

Nesse contexto, a culpabilidade não se apresenta como elemento neutro da infração penal, mas sim como circunstância que revela maior censurabilidade do comportamento, sendo legítima e proporcional sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

Os motivos do crime também ostentam acentuado grau de reprovabilidade, legitimando sua valoração negativa, nos termos do art. 59 do Código Penal.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que a agressão perpetrada contra a vítima decorreu de um impulso de ciúmes desmedidos e de sentimento de posse nutrido pelo acusado. Tal motivação, ainda que possa ser subjetivamente compreendida no plano emocional, não encontra amparo ético ou jurídico para justificar qualquer tipo de violência, sobretudo quando dirigida contra pessoa com quem se mantém ou se manteve vínculo afetivo.

Ao agir motivado por ciúmes, o réu não apenas rompeu com o dever mínimo de respeito à integridade física e psíquica da vítima, mas também revelou uma concepção distorcida de dominação e controle sobre o corpo e a liberdade da mulher, conduta incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da igualdade de gênero.

Ademais, a motivação baseada na pretensa autoridade afetiva ou em relações de poder, quando desaguam em violência, indicam traço de personalidade que extrapola o dolo típico e evidencia um maior grau de periculosidade social, por reproduzir padrões de violência doméstica e de gênero estruturalmente combatidos pelo ordenamento jurídico, inclusive pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Diante disso, impõe-se reconhecer que os motivos do crime não se limitam aos elementos do tipo penal, mas o agravam sobremaneira, por representarem manifestação concreta de domínio e controle sobre a vítima, com base em motivações abjetas e absolutamente incompatíveis com a ordem jurídica.

O comportamento do réu reflete não apenas ciúmes exacerbados, mas principalmente controle e dominação em contexto de violência doméstica e familiar, conforme caracterizado pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

As circunstâncias do crime revelam-se especialmente gravosas e justificam, com base no art. 59 do Código Penal, a elevação da pena-base, por extrapolarem os elementos normativos próprios do tipo penal e evidenciarem maior reprovabilidade da conduta.

De acordo com a moldura fática delineada nos autos, o réu atacou a vítima em plena via pública, cenário que, por sua natureza aberta e desprotegida, acentua a vulnerabilidade da ofendida e potencializa a exposição de sua dignidade à violação pública, causando-lhe humilhação e constrangimento diante de terceiros. A escolha deliberada desse local sugere ousadia criminosa e desprezo pelas normas mínimas de convivência e respeito ao espaço social comum.

Mais grave, contudo, foi o fato de o réu ter se utilizado de um objeto pessoal da própria vítima, seu capacete, para tentar enforcá-la, o que confere à ação uma carga simbólica de dominação e perversidade. O uso de objeto da vítima como instrumento de agressão traduz um grau adicional de violência psicológica, ao converter um bem destinado à sua proteção em um meio de sufocamento físico e emocional.

Essa circunstância, longe de ser trivial, revela a intenção do agente de não apenas causar dor física, mas também sujeitar a vítima a sofrimento psíquico e sentimento de impotência extrema, reforçando a natureza opressiva e desmedida da agressão. O meio e o modo de execução do crime, portanto, extrapolam os elementos típicos e autorizam plenamente sua valoração negativa nesta fase da dosimetria.

Portanto, a sentença mostra-se adequada ao valorar negativamente os vetores da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, à luz do art. 59 do Código Penal, porquanto as peculiaridades do caso concreto revelam uma conduta mais gravosa que a ordinariamente prevista para o tipo penal de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. O comportamento do réu, longe de representar um ato isolado, reflete um padrão de agressão física e moral contra a vítima, acompanhado de humilhação pública e manipulação narrativa, apto a justificar a exasperação da pena-base.

Já na 2ª fase da dosimetria, não houve reconhecimento de atenuantes, porém reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, a qual mantenho.

Neste ponto, incabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "f", do CPB, sob pena de bis in idem, pois, como cediço, a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento esse já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. PRECEDENTES: (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, AgRg no HC n. 463.520/SC, AgRg no AREsp 1808261/SP e AgRg no REsp 1911818/SP).

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a aplicação conjunta da qualificadora e da agravante, quando estão presentes ambas as circunstâncias, não configura bis in idem, senão vejamos:

STJ: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. PROVA JUDICIALIZADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Para alcançar conclusão diversa da Corte local e acolher a tese defensiva de que a condenação se baseou apenas em provas não judicializadas, não se tendo comprovado o animus laedendi, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. "A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem" (AgRg no REsp n. 2.062.423/MS, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.121.488/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

Portanto, nada há que se modificar na dosimetria, uma vez que ausente teratologia na sua aplicação.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 12/03/2026